Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-24.2021.8.11.0001
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015083-24.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VALDINEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 933.446.511-53 (APELANTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.621-96 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), GRAZIELE SANTOS MARCHEZINI BARROS - CPF: 001.532.881-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Queixa-Crime. Crime de Calúnia com incidência da causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal. Ação penal privada. Absolvição por atipicidade da conduta ou falta de prova. Imputação sabidamente falsa de crime de injúria racial. Dolo evidenciado. Divulgação da imputação a terceiros. Conjunto probatório firme. Palavra da vítima corroborada por prova material. Justiça gratuita. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu, condenado pela prática do crime de Calúnia (art. 138,
caput,
c/c art. 141, III, ambos do Código Penal), à pena de 8 meses de detenção em regime aberto e 13 dias-multa, substituída a pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

2.

Os fatos narrados dão conta de que, após discussão contratual entre apelante e apelado em 6.11.2020, o primeiro registrou boletim de ocorrência imputando ao segundo ofensas de cunho racial. A gravação ambiental realizada pelo apelado durante toda a conversa, porém, desmentiu integralmente a acusação.

3.

Almeja-se a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e ao final a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a conduta do apelante se enquadra ao tipo penal da calúnia, diante da falsidade da imputação feita; (ii) se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação, e (iii) se é cabível a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

5. A prova dos autos evidencia que o apelante imputou falsamente ao querelante a prática do crime de injúria racial, fato que se mostrou inverídico diante da gravação ambiental que abrangeu toda a interação entre as partes no momento dos fatos, sem qualquer ofensa de cunho racial.

6.

O dolo está presente conforme difusão do conteúdo do Boletim de Ocorrência em grupo de conversa telefônica -
WhatsApp
- contendo terceiros, demonstrando inequívoca intenção de ofensa à honra alheia e caracterizando a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal.

7.

O conteúdo probatório é robusto, harmônico e consistente, apto a embasar o édito condenatório. A palavra da vítima é coerente e respaldada por prova técnica (gravação ambiental), o que afasta a incidência do axioma
in dubio pro reo.

8.

A análise da condição econômica do apelante e a eventual concessão da gratuidade da justiça competem ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a hipossuficiência no momento da exigibilidade das custas decorrentes da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Restando demonstrada a falsidade da imputação de fato definido como crime, com a ciência de sua inveracidade, configura-se o delito de calúnia. 2. A divulgação do boletim de ocorrência perante terceiros caracteriza a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal. 3. O axioma
in dubio pro reo
é inaplicável quando há prova insofismável da autoria e materialidade do crime. 4.

A análise da justiça gratuita e da hipossuficiência do réu cabe ao Juízo da Execução Penal
.”

_____________________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LXXIV e XXXV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §3º; Código Penal, arts. 138, caput; 140, §3º; 141, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT-
N.U 1002374-32.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025,
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37018692920248130000, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2024; TJSC, Des. Leopoldo Augusto Brüggemann). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - APR: 03056027420168240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305602-74 .2016.8.24.0039, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara Criminal;
TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804428-20 .2021.8.15.0371, Relator.: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdinei Moreira da Silva
interpôs Recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Penal nº 1015083-24.2021.8.11.0001, a qual acolheu parcialmente as imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, constantes na Queixa-Crime, condenando-o pela prática do crime de
Calúnia, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal,
praticado contra
Carlos Eduardo da Silva Barros
(art. 138 do CP), à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, e 13 dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, além de pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 3.000,00, bem como às custas processuais(ID 268657850).

Em suas
razões recursais,
o causídico de
Valdinei Moreira da Silva,

preliminarmente
, postula a
concessão da
justiça gratuita
e, no
mérito
, alega
ausência de dolo
e a
fragilidade probatória
, requerendo a
absolvição
com base no axioma do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) (ID 268657863).

As
contrarrazões
oferecidas pela defesa de
Carlos Eduardo da Silva Barros
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 268657872).

O
Ministério Público de 1º grau
manifestou pelo conhecimento e processamento da ação penal (ID 268657877).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo
Élio Américo
(ID 279292878),
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“APELAÇÃO Criminal – Calúnia [art. 138 do Código Penal] – Oferecimento de queixa-crime – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas da materialidade, bem como ausência de dolo da conduta - Impossibilidade – Vasto conjunto probatório. Restando cabalmente demonstrada a conduta típica, antijurídica e culpável do querelado – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão
(art. 54, inc. II do RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na inicial acusatória que em 6.11.2020, o querelante Carlos Eduardo da Silva Barros foi até a empresa do apelante
Valdinei Moreira da Silva
para resolver divergências contratuais, ocasião em que, segundo sua versão, foi ofendido com palavras como “caloteiro” e “sem-vergonha”, além de ser falsamente acusado de má-fé. No dia seguinte, 7.11.2020, o apelante registrou boletim de ocorrência nº 2020.270285, no qual atribuiu ao querelante ofensas racistas, como “preto safado”, vinculando-as à qualidade do serviço prestado.

Com a manifestação do Ministério Público de 1º grau pelo recebimento da queixa-crime imputando ao apelante as penas dos artigos 138 (Calúnia), 139 (Difamação) e 140 (Injúria), do Código Penal, do Código Penal, e após comprovação do recolhimento das custas processuais, o Magistrado recebeu a Queixa-crime ofertada (ID 268657819).

Com a apresentação das Alegações Finais pelas partes e manifestação ministerial de 1º grau, o Juízo singular recebeu parcialmente a pretensão contida na peça inicial, para condenar o querelado/apelante
Valdinei
foi condenado pela prática do crime de
Calúnia
(art. 138 c/c art. 141, III, do CP), à pena de 8 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 13 dias-multa, além do pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00.

A
materialidade
e
autoria
estão comprovadas nos autos, a teor do Boletim de Ocorrência (ID 268657760), Imagem de
WhatsApp
(ID 268657762), Contrato de prestação de serviço (ID 268657763), Alteração contratual (ID 268657763), Anotações de defeitos apontados pelo requerente (ID 268657764), Comprovante de pagamento (ID 268657765 e ss.), Recibo (ID 268657766), e declarações prestadas na fase judicial de ID
268657839.

Superada a preliminar,
pretende-se, no mérito, a absolvição
,
seja por ausência de dolo, seja por fragilidade probatória, com base no axioma do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) (ID 268657863).

Em linhas gerais,
consta na Queixa-crime
que o apelado contratou a empresa do apelante para a fabricação de móveis planejados, pagando integralmente o valor acordado. Contudo, o serviço não foi cumprido conforme estipulado em contrato.

Após várias tentativas amigáveis frustradas e diante da recusa do apelante em atender ligações, o apelado compareceu pessoalmente à empresa, em 6.11.2020, para buscar uma solução. No local, foi tratado de forma grosseira e desrespeitosa, diante de terceiros, tendo declarado que resolveria a questão pela via judicial.

No dia seguinte, 7.11.2020, de forma ardilosa, o apelante registrou o boletim de ocorrência nº 2020.270285, acusando falsamente o apelado de injúria racial, alegando ter sido chamado de “preto safado” e que a suposta má qualidade do serviço se devia à sua cor.

O apelado somente teve ciência dessa acusação em 10.2/2021, quando o apelante enviou uma fotografia do referido boletim em um grupo de
WhatsApp
do qual ambos participavam.

O apelado afirmou ter gravado toda a conversa no dia dos fatos, e que o conteúdo do áudio demonstra não haver qualquer ofensa racial, o que, segundo sustenta, comprova a falsidade das alegações do apelante e configura o crime de calúnia.

Paralelamente, o querelante/apelado ajuizou a ação cível nº 1050113-57.2020.811.0001, que tramitou no 6º Juizado Especial Cível para buscar reparação pelo inadimplemento contratual. No curso dessa ação, o apelante, teria agido de má-fé, eis que juntou àqueles autos imagem do Boletim de Ocorrência contendo a narrativa caluniosa, na tentativa de deslegitimar a demanda cível e obter vantagem indevida, argumentando que o apelado estaria ajuizando a ação apenas para se esquivar de uma suposta responsabilização criminal, no entanto, a ação foi julgada improcedente (ID 268657756).

No bojo do referido Boletim de Ocorrência de nº. 2020.270285
, constam as informações de que foi registrado em
7.11.2020
por
Valdinei,

no dia seguinte ao episódio ocorrido em sua marcenaria, no qual relatou que, durante o expediente do dia anterior, foi surpreendido com a chegada do cliente
Carlos
e de sua convivente, que foram ao local para tratar de supostos problemas na execução de um contrato de móveis planejados.

Segundo
Valdinei,
ainda que o serviço contratado tivesse sido integralmente cumprido — em que apresentou registros fotográficos da instalação —,
Carlos

se exaltou e passou a proferir ofensas verbais com conteúdo abertamente racista, referindo-se a ele como “
preto safado
” e declarando que o trabalho havia sido mal feito “
por causa da sua cor
”. Tais palavras, segundo relatado, foram ditas com agressividade e repetição.

O documento também menciona a presença de
Odilson Pedro de Souza,
amigo do noticiante e locador do imóvel, que testemunhou o ocorrido e interveio pedindo que o casal se retirasse. Ainda assim,
Carlos
teria persistido nas ofensas, chamando todos os presentes de “
vagabundos
” e ameaçando que “
isso não ficaria assim”.
Após sair do interior da marcenaria, permaneceu no veículo do lado de fora por cerca de 20 minutos, portando um celular, o que gerou no noticiante a suspeita de que estivesse gravando ou filmando o ambiente (ID 26865776).

É o relato do essencial.

DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA

A defesa sustenta em sede recursal a
ausência de dolo
na conduta praticada pelo apelante, arguindo que este apenas teria narrado fato que entendeu verídico, não sendo sua intenção imputar falsamente crime ao apelado. Busca, com isso, afastar a tipicidade subjetiva do delito de calúnia, esvaziando a configuração do injusto penal.

A análise, no entanto, revela que tal alegação
não
se harmoniza com os elementos concretos dos autos.

O crime de Calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, exige como elemento subjetivo o dolo direto, consubstanciado na vontade consciente de imputar falsamente a alguém fato definido como crime. O dolo, nesse contexto, não se confunde com o simples erro de apreciação ou com a manifestação de opinião infundada, mas exige o conhecimento da falsidade da imputação e a intenção deliberada de ofender.

Consoante jurisprudência pátria, nos “
crimes de calúnia (art. 138 do CPB) e difamação (art. 139 do CPB), a lei tipifica, respectivamente, as condutas de "caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime" e "difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação"
(Vide
STJ - APn: 713 SP 2012/0245150-8).

No presente caso, o apelante registrou formalmente um Boletim de Ocorrência imputando a
Carlos

— ora apelado — a prática do crime de injúria racial, nos termos do art. 140, §3º, do Código Penal. Em sua narrativa, afirmou que fora chamado de “
preto safado
” e que a
qualidade do serviço seria ruim por causa da sua cor,
o que representa acusação grave, com potencial de grave abalo à honra subjetiva e objetiva do querelante (ID 268657760).

Contudo, a gravação ambiental

juntada aos autos (ID 268657761/62) — registrada em tempo real pelo próprio apelado — contradiz frontalmente essa versão, uma vez que não contém qualquer menção ou expressão de conteúdo racial, tampouco ofensas que extrapolem o limite da cobrança contratual. O áudio, que cobre todo o período da conversa, reforça a ausência de qualquer comportamento injurioso por parte do apelado, o que torna incontroversa a falsidade do fato imputado, o qual foi até o estabelecimento do apelante com o intuito de resolver questões contratuais de serviços de montagem de móveis planejados (ID 268657763).

Apenas a título de esclarecimento, é entendimento consolidado na jurisprudência, de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, com o intuito de resguardar-se contra conduta ilícita, dispensa prévia autorização judicial (Vide:
TJ-SC - APL: 00078463420118240036 e

5004445-74.2024.8.08.0021 Guarapari - Comarca da Capital - ES
).

Assim, a alegação de que o apelante teria agido de boa-fé, sob um suposto estado de erro ou impulso momentâneo, não se sustenta frente à prova técnica inequívoca. Ao contrário, o conflito entre a versão prestada à autoridade policial e o conteúdo gravado não permite outra conclusão senão a de que o apelante agiu com plena ciência da falsidade da imputação.

Além disso, o dolo específico se revela acentuado pela conduta posterior de amplificação da acusação, quando o apelante divulgou a imagem do Boletim de Ocorrência em grupo de conversa telefônica -
WhatsApp
- (ID 268657762), no qual estavam presentes, além das partes, terceiros vinculados ao contrato (como a esposa do apelado e a testemunha
Rodrigo Clemente de Souza
). Tal divulgação, longe de ser um ato de defesa, teve o nítido objetivo de propagar a falsa

imputação e gerar constrangimento público ao apelado, atingindo sua honra perante terceiros — o que caracteriza a causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal.

No presente caso,
os requisitos estão comprovadamente presentes
:
Fato sabidamente falso imputado ao apelado
: Injúria racial, art. 140, §3º do CP;
Falsidade do fato
: demonstrada por gravação ambiental idônea e integral;
Ciência de terceiros
: configurada pela comunicação do BO em grupo de
WhatsApp
com outros participantes.

Ademais, o próprio apelante, em juízo, reconheceu não ter certeza se as expressões teriam sido proferidas pelo apelado ou por sua esposa, o que confirma a dúvida subjetiva do agente, mas não justifica a imputação clara, nominal e objetiva feita à autoridade policial contra

Carlos,
individualizando-o como autor das expressões racistas.

Ao agir dessa forma, o apelante supera qualquer esfera de erro honesto e ingressa no campo do dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual, assumindo o risco de causar dano à honra do apelado com narrativa sabidamente inverídica e com a divulgação deliberada da acusação a terceiros, em claro desvio da função protetiva do direito de petição às autoridades. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RÉ SOLTA - CRIME DE CALÚNIA ( CP, ART. 138 C/C ART. 141, III)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA (CPP, ART. 386, III) POR AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM, DE FORMA SEGURA, A INTENÇÃO DA APELANTE DE IMPUTAR AO QUERELANTE FATOS DEFINIDOS COMO CRIME - "ANIMUS CALUNIANDI" EVIDENCIADO - DECLARAÇÕES PROFERIDAS PELA QUERELADA NA REDE SOCIAL FACEBOOK - CONDENAÇÃO MANTIDA. "[...] 'Para a configuração dos crimes contra honra, além da adequação típica da conduta, reputa-se necessária a demonstração de que o agente praticou-a com o dolo específico de malferir a honra da vítima - na calúnia por meio da imputação falsa de prática de crime, na difamação mediante divulgação de fatores que maculem a dignidade do atacado e na injúria pela expressão de conceito ou opinião pessoal do sujeito ativo que provoque desprezo ou menoscabo do injuriado - sendo necessário, em todos, idoneidade do meio para provocação de mácula ao objeto jurídico tutelado.' (TJSC, Recurso Criminal n. 2008.050015-7, de Cunha Porã, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 30-06-2009). [ ...]" (TJSC, Des. Leopoldo Augusto Brüggemann). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - APR: 03056027420168240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305602-74 .2016.8.24.0039, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara Criminal).

Portanto, o
dolo está inequivocamente demonstrado
.

DA FALTA DE PROVA

Sustenta, ainda, a defesa, em linha
subsidiária
, que o conjunto probatório seria
frágil e incapaz de sustentar a condenação
, razão pela qual seria aplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Tal assertiva
não encontra eco nos autos
.

Ao contrário, o acervo probatório se revela harmônico e coeso, demonstrando que o Apelante praticou o crime ora investigado.

A materialidade e autoria

delitiva são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID 268657760; da mídia e imagem anexadas (ID 268657761/2); e depoimento da vítima e testemunhas, que demonstram a prática do crime de Calúnia.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte já assentou que a palavra da vítima,
quando isolada
, pode não ser suficiente para ensejar um juízo condenatório. Contudo, quando
corroborada por prova documental e técnica
– como ocorre no presente feito –, mostra-se
plenamente hábil para alicerçar o édito condenatório
. Vejamos:

“(...) 6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: “1. A sentença condenatória está suficientemente fundamentada quando analisa as provas e enfrenta as teses defensivas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que examine os pontos essenciais da controvérsia e fundamente sua decisão de maneira clara e objetiva.
2.A condenação penal é válida quando amparada em prova firme, coerente e harmônica, especialmente quando a
palavra
da
vítima
é confirmada por testemunha presencial e não infirmada por outros elementos dos autos.
3. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial resta caracterizado quando as expressões proferidas fazem referência direta à cor e raça da
vítima
em contexto de menosprezo e agressividade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, Lei n. 7.716/1989, art. 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2021; TJMT, N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 22/04/2025. (N.U 1002374-32.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)” Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. RECURSO DO QUERELADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verifica-se nos autos que a consumação delitiva restou suficientemente comprovada, na medida em que o quarelado proferiu palavras caluniosas e difamatórias a querelante de forma concreta, ofendendo a sua honra subjetiva. 2 . Resta claro a conduta delituosa do querelado, haja vista ter imputado a querelante a prática de crime de falsificação de documento particular. 3. Apelo desprovido”. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804428-20 .2021.8.15.0371, Relator.: Des . Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal).

A vítima/apelado manteve versão uníssona em ambas as fases processuais, relatando que procurou o apelante, uma única vez na empresa dele, com o intuito de tratar de questões comerciais, tendo sido recebida de forma ríspida, e que gravou todo o conteúdo da conversa mantida entre ambos.

Relatou, ainda, que tomou conhecimento do teor do Boletim de Ocorrência após sua divulgação em um grupo de comunicação de
WhatsApp
, em que estavam como participantes o apelado, a convivente do apelado (
Graziele Santos Marchezini
), o apelante e
Rodrigo Clemente de Souza
(colega de trabalho do apelante) ocasião em que se sentiu injustiçada, pois, segundo afirma,
em nenhum momento da discussão proferiu palavras de conotação racista
.

A testemunha
Rodrigo Clemente de Souza
declarou em juízo que, embora estivesse na empresa no dia dos fatos, não presenciou diretamente a conversa, pois se encontrava em outro cômodo — no banheiro, a cerca de três metros de distância —, mas afirmou ter ouvido a “gritaria”, ocasião em que o Apelado teria dito ao apelante: “preto safado”. Acrescentou, ainda, que tomou conhecimento do Boletim de Ocorrência por meio de compartilhamento em grupo de
WhatsApp.
Posteriormente, a referida testemunha disse não se recordar muito bem da conversa entre os envolvidos.

Em juízo, o apelante
Valdinei
confirmou o conteúdo do Boletim de Ocorrência e afirmou tê-lo compartilhado em grupo de
WhatsApp
com o querelante, sua esposa e a testemunha
Rodrigo.
Relatou que o apelado e sua companheira estiveram em sua marcenaria, onde, de forma exaltada, manifestaram insatisfação com os serviços prestados, e que ouviu a expressão “preto safado”, “vagabundo” durante a discussão, mas reconheceu não saber quem, entre os dois, teria proferido a ofensa, já que ambos falavam de maneira acalorada.

Contudo, questionado mais uma vez sobre as ofensas,
Valdinei
disse: “
todas as palavras eu não lembro, mas ele já chegou exaltado, ele e a esposa”
, bem como não sabia se foi ele ou ela que falou tais palavras.

No presente caso, vê-se que a palavra da vítima/ora apelado é corroborada por outras provas, como a gravação do entrevero juntada aos autos, em que não se

verifica qualquer fala de
cunho criminoso ou mesmo desrespeitosa
por parte do apelado, restando evidente que, em nenhum momento, ele praticou o crime de injúria racial,
como pretendeu fazer crer o apelante ao registrar o boletim de ocorrência
.

Essa prova fragiliza o conteúdo do Boletim de Ocorrência, do qual consta que o apelante, teria sido ofendido pelo apelado, nas seguintes palavras:
“PRETO SAFADO E TODO MOMENTO DIZENDO QUE O SERVIÇO QUE EU TERIA PRESTADO A ELE ERA RUIM DEVIDO A MINHA COR”.

Se não bastasse, visando amplificar as acusações, o apelante divulgou o boletim de ocorrência em grupo de
Whatsapp
, causando ainda mais constrangimento ao apelado, sendo que houvesse, posteriormente, qualquer retratação de sua conduta, mesmo diante da comprovação da ocorrência da falsa acusação.

Como bem mencionado pelo douto parecerista, a “
análise da gravação, datada do dia dos fatos (ID 53535456), revela que o áudio abrange o período desde a entrada do querelante na empresa do querelado até sua saída. Durante esse intervalo, houve uma discussão entre as partes e a esposa do querelante sobre os serviços de fabricação de móveis planejados contratados. Contudo, é crucial destacar que a referida gravação não contém, em nenhum momento, as supostas ofensas discriminatórias descritas no Boletim de Ocorrência
(...)” (ID 279292878).

Não se trata de prova incidiria isolada, mas de um
conjunto probatório sólido,
construído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por oportuno, que a ação cível nº 1050113-57.2020.8.11.0001, ajuizada pelo querelante/apelado no 6º Juizado Especial Cível, com o objetivo de obter reparação por suposto inadimplemento contratual, trata-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, fundada em obrigação civil, cuja apreciação não interfere na análise da tipicidade e da responsabilidade penal ora discutidas, ainda que julgada improcedente.

Portanto, o princípio do
in dubio pro reo

não se aplica onde não há dúvida
, e sim certeza racionalmente extraída dos autos.

JUSTIÇA GRATUITA

É consabido que a ação penal privada pressupõe, como condição para sua regular tramitação, o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal. No caso concreto, o querelante
Carlos
adimpliu tal obrigação após regular intimação (ID 268657769/71), atendendo, assim, à exigência de procedibilidade prevista no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Cumpre distinguir que o preparo recursal e as custas iniciais vinculam-se ao ajuizamento da ação penal privada, nos termos do art. 806 do CPP, diferindo-se, portanto, das custas processuais decorrentes de eventual condenação, as quais têm previsão autônoma na legislação de regência e natureza jurídica diversa, eis que constituem consequência da formação do juízo condenatório.

Superada essa premissa, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela defesa do apelante
Valdinei
não encontra amparo no atual momento processual, à luz da vedação expressa contida no art. 804 do CPP. Isso porque, ainda que deferido o benefício da gratuidade judiciária, tal concessão não importa em isenção automática ou extinção da obrigação de pagamento das custas processuais, mas tão somente em suspensão de sua exigibilidade, limitada ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Nesse contexto, a análise acerca da real situação econômica do apelante, bem como a eventual concessão da gratuidade, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem caberá aferir a persistência da hipossuficiência no momento da exigência do crédito decorrente da condenação.

Dessa forma, não compete a esta instância revisora suspender, afastar ou modular o recolhimento das custas processuais impostas na sentença penal condenatória, especialmente no âmbito do presente recurso de apelação.

Destaco jurisprudência a respeito:

“...
esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp . 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7 . Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Valdinei Moreira da Silva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025